Tribunal: TJES
Processo: 5000109-98.2019.8.08.0054
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000109-98.2019.8.08.0054
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: ZILDA FERREIRA BRESSANELLI e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000109-98.2019.8.08.0054
Recorrente: TELEFÔNICA BRASIL S/A - VIVO

Recorrida: ZILDA FERREIRA BRESSANELLI

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. (1). DA LIDE
.
TRATA-SE DE AÇÃO AJUIZADA POR ZILDA FERREIRA BRESSANELLI EM FACE DE TELEFÔNICA BRASIL S/A, ATRAVÉS DA QUAL ALEGA QUE É TITULAR DE LINHA PÓS-PAGA (27) 99889-0190) COM A RÉ HÁ APROXIMADAMENTE 10 ANOS E MESMO COM TODAS AS FATURAS PAGAR, DESDE O DIA 16/09/2019 A AUTORA NÃO CONSEGUE EFETUAR LIGAÇÕES O QUE TEM LHE CAUSADO GRANDE TRANSTORNO, POIS É MANICURE E UTILIZA A LINHA PARA FAZER OS AGENDAMENTOS E CONFIRMAÇÕES COM SUAS CLIENTES, RAZÃO PELA QUAL POSTULA O RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO E REPARAÇÃO MORAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de: a)
Obrigar
a ré a
restabelecer a integralmente os serviços da linha telefônica

(27) 99889-0190)
, em até 15 dias úteis sob pena de multa diária que fixo no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite máximo de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos. b)
Condenar
a ré a pagar a autora a título de danos morais a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ). Registra-se que a tutela concedida no id nº 3846092, até a presenta data não foi cumprida pela requerida,
razão pela qual consolida-se a multa fixada na decisão
, visto que já ultrapassado o limite fixado, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
ALEGA A AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. JUNTADA DE TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REAFIRMA A INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. REFUTA A SENTENÇA DE PISO, PELO QUE PLEITEIA A REFORMA DA MESMA, PARA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. DE MODO SUPLEMENTAR, REQUER A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO PARA O PAGAMENTO DE DANOS MORAIS.
REQUER TAMBÉM QUE SEJA AFASTADA A MULTA ARBITRADA NA R. SENTENÇA EM CASO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONSIDERANDO O INTEGRAL CUMPRIMENTO. NA HIPÓTESE DE MANUTENÇÃO DA REFERIDA MULTA, ROGA PELA FIXAÇÃO DA MESMA EM VALOR RAZOÁVEL, LIMITADO E COMPATÍVEL COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(5). DO MÉRITO.
A PRIORI
, CUMPRE-ME DESTACAR QUE A DEMANDA VERSA SOBRE DIREITO DO CONSUMIDOR, INCIDINDO, PORTANTO, AS NORMAS CONSTANTES DA LEI N.º 8.078/1990, SENDO A AUTORA CONSUMIDORA NA FORMA DO ART. 2.º E A REQUERIDA FORNECEDORA NA FORMA DO ART. 3.º, AMBOS DO ALUDIDO DIPLOMA LEGAL. POIS BEM,
EM QUE PESE A INCONFORMIDADE DA EMPRESA RECORRENTE, TENHO POR IRRETOCÁVEL A R. SENTENÇA DE PISO.
IN CASU
, EXTRAI-SE DOS AUTOS QUE A LINHA TELEFÔNICA DA PARTE RECORRIDA APRESENTOU PROBLEMAS E INSTABILIDADES, NÃO SABENDO A RÉ INFORMAR O OCORRIDO. A AUTORA NÃO TEVE DISPONIBILIZADA OS SERVIÇOS DE TELEFONIA CONTRATADOS, SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL, FICANDO COM IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR LIGAÇÕES POR DIVERSOS DIAS, E MESMO TENTANDO POR INÚMERAS VEZES SOLUCIONAR O CASO,
CONFORME SE VERIFICA NOS PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO APONTADOS NO EXÓRDIO, A DEMANDADA MANTEVE-SE INERTE,
FATO QUE, A MEU VER, ULTRAPASSA O LIMIAR DOS MEROS ABORRECIMENTOS. COM EFEITO, A REQUERIDA, POR OSTENTAR SUPERIORIDADE TÉCNICA E INFORMACIONAL EM RELAÇÃO À CONSUMIDORA, CABERIA COMPROVAR A EFETIVA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS, PORÉM NADA FEZ, LIMITANDO-SE A JUNTAR TELAS SISTÊMICAS DE REGULARIDADE DOS SERVIÇOS, O QUE NÃO É SUFICIENTE PARA SE DESINCUMBIR DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. POR OUTRO LADO, RESTOU DEMONSTRADO NO FEITO A VERACIDADE DA NARRATIVA CONSUMIDORA, À VISTA DA INDICAÇÃO DE DIVERSOS PROTOCOLOS E JUNTADA DE VÍDEO ATESTANDO OS FATOS, CONFORME VERIFICA-SE NO EVENTO ID. 5772785. SEM MAIS DELONGAS, NO CASO EM COMENTO,
OS FATOS FORAM DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS PELA AUTORA, RESTANDO CONFIGURADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELA RECORRENTE, TENDO EM VISTA QUE AQUELA FICOU IMPEDIDA DE UTILIZAR UM SERVIÇO NO QUAL CONTRATOU, EM RAZÃO DE DEFEITO NO FUNCIONAMENTO DA SUA LINHA TELEFÔNICA, O QUE DIFICULTOU SUA COMUNICAÇÃO COM FAMILIARES, AMIGOS E CLIENTES.
COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE OS SERVIÇOS FORAM DEFEITUOSOS, CAUSANDO TRANSTORNOS À REQUERENTE.
SOBRE O TEMA, OS TRIBUNAIS JÁ DECIDIRAM: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE PACOTE DE TV À CABO E INTERNET. FATURA PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. Não prospera. O inconformismo da parte autora com o resultado do julgamento não tem o condão de torná-lo nulo. É o caso de se apenas analisar o mérito do recurso para se decidir ou não pelo provimento do pedido da parte autora, inexistindo falar em omissão na sentença que enfrentou os fundamentos trazidos na inicial. PRELIMINAR REJEITADA. 2. Aplica-se ao caso em tela os comandos da Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor -, artigos 2º e 3º, uma vez que as partes enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor. 3. O ponto controvertido a saber é se a interrupção indevida do serviço de TV à cabo e internet gera o direito a indenização por danos morais. 4. Sabe-se que com a Pandemia Mundial de Covid/19 a internet se tornou ferramenta importante de trabalho, estudo e lazer, sendo considerada até antes desse evento pandêmico serviço de natureza essencial, nos termos do art. 7º, da Lei nº 12.964/14 ( Marco Civil da Internet), prevendo que: ?o acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, (...)?. 5. A interrupção e a suspensão do serviço de TV à Cabo e Internet, por cerca de 18 dias, caracterizou a falha na prestação de serviço de caráter essencial atraindo para si a responsabilização objetiva do prestador de serviço, gerando dano moral na modalidade in re ipsa. 6. Precedentes: (Acórdão 1350135, 07016031820218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1302995, 07196832820198070007, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 2/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1201115, 07271840620198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 10/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1171407, 07503102220188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 24/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, PROVIDO EM PARTE.(TJ-DF 07021125220218070014 DF 0702112-52.2021.8.07.0014, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 01/12/2021, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 07/12/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.); APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INTERNET - DANO MORAL CONFIGURADO. A prestadora de serviço de internet deve garantir o funcionamento adequado do mesmo, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor, a teor do disposto nos artigos 373, II do CPC/15 e 14, § 3º do CDC. Dano moral configurado. Cancelamento da Súmula nº 75, TJRJ. Verba indenizatória fixada consoante os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Desprovimento do recurso. (TJ-RJ - APL: 00463135220168190002, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 24/07/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). DEVERAS,
A REQUERIDA NÃO ANEXOU PROVAS SUFICIENTES DE QUE O SERVIÇO ESTARIA DE FATO FUNCIONANDO PLENAMENTE. ASSIM, VERIFICO QUE A RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU ADEQUADAMENTE DE PROVAR A DEVIDA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS FORNECIDA À AUTORA. EM QUE PESE AS RASAS ALEGAÇÕES DA RECORRENTE, O SERVIÇO DE TELEFONIA CONSTA NO ROL DOS CHAMADOS
SERVIÇOS ESSENCIAIS

E
O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. NO CASO NARRADO, RESTOU INCONTROVERSO QUE A REQUERENTE SOFREU DANOS EXTRAPATRIMONIAIS, ANTE A ALEGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE USUFRUTO DO SERVIÇO ESSENCIAL, MESMO ANTE A INEXISTÊNCIA DE INADIMPLEMENTO.
PORTANTO A MEU VER, A SENTENÇA PROFERIDA NÃO CARECE DE REFORMA, VISTO QUE OS VALORES ARBITRADOS MANTIVERAM-SE EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, BEM COMO COM OS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL.
ATINENTE AO PLEITO DE AFASTAMENTO/REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE MULTA NO COMANDO DECISÓRIO, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA REFERIDA DECISÃO,
NÃO É PLAUSÍVEL DE ACOLHIMENTO, VEZ QUE, EM HIPÓTESE CONTRÁRIA, AVILTARIA A FINALIDADE COERCITIVA DA MULTA DIÁRIA, SENDO UM INDEVIDO ESTÍMULO À REQUERIDA A POSTERGAR OU DESATENDER A FUTURAS ORDENS JUDICIAIS. ADEMAIS,
ENTENDO PELA DESNECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO MONTANTE POSTO QUE ESTE ATENDEU À ESPECIFICIDADE AO CASO DOS AUTOS, ASSIM COMO AOS VETORES DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
POSTO ISTO, CONCLUO INEXISTIR RAZÕES PARA A REFORMA DO JULGADO VERGASTADO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)